Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Embargos declaratórios nos embargos declaratórios. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada: declaratórios admitidos, excepcionalmente, para correção de premissa fática equivocada. Contradição referente aos limites de descontos que devem ser observados na remuneração do servidor público federal: legislação vigente à época da contratação – Lei 8112/90, com as alterações da Lei 13.172/15. Recurso provido para restabelecer o resultado do julgamento do apelo, com limitação dos descontos em 30% da remuneração do autor. Apreciação dos embargos anteriores opostos pelo autor para alterar o dispositivo do acórdão do apelo, de parcialmente provido para provido, bem como para fixar a verba honorária – 10% sobre o valor atualizado da causa.